Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. O art. 528, caput, do CPC dispõe que caberá ao executado em cumprimento de sentença de obrigação de prestação alimentícia, ao ser intimado, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
3. No caso, a justificativa da impossibilidade de efetuar o pagamento da prestação alimentícia, em razão de dificuldades financeiras, apresentada pelo executado não foi analisada pelo Juízo de origem, ao argumento de que a sua condição financeira já havia sido avaliada na fase de conhecimento. Assim, uma vez que a justificativa não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem, não há que se falar em análise e aceitação via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Considerando que o Juízo a quo não examinou as justificativas apresentadas pelo agravante, mas apenas considerou que a capacidade do alimentante já teria sido objeto de discussão na fase de conhecimento, o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento deve ser acolhido, a fim de que seja designada audiência para possibilitar um eventual acordo entre as partes.
5. Nos termos do § 3o, do art. 3o, do CPC, “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização de audiência para a tentativa de conciliação e a apreciação efetiva das justificativas apresentadas pelo alimentante.